Tribunal: STF
Processo: ARE 1454332
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. EMPREGADO CELETISTA DO ARSENAL DA MARINHA DO RIO DE JANEIRO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO GREVISTA. ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 8º, § 5º, DO ADCT E ART. 2º, IX, DA LEI 10.559/2002. ÓRGÃO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. “ A Primeira Seção do STJ firmou entendimento de que o Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro possui natureza jurídica de órgão da Administração Pública Direta, integrante do Comando da Marinha, o que impossibilita a concessão da anistia política, prevista no art. 8º do ADCT, aos empregados celetistas a ele vinculados, em razão da ressalva constante do § 5º DO ART. 8º DO ADCT”. (Precedentes desta Corte). 



    2. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, ainda que o ato de desligamento tenha se dado em período de ditadura militar, não há nos autos documentos que comprovem que o afastamento se deu por motivação política, consoante exigência do art. 2º da Lei 10.552/02. 



    3. Á míngua de comprovação de motivação exclusivamente política do desligamento do autor e, incidindo na exceção prevista no art. 8º, § 5º, do ADCT e no art. 2º, IX, da Lei n. 10.559/2002, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. 



    4. Apelação não provida.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão atacado, “tendo em vista a violação à expressa disposição do art. 8º, § 5º, do ADCT, que busca expressamente garantir a anistia daqueles que foram demitidos em razão de participação em movimento grevista, independente de motivação política explícita, e que não estavam vinculados aos Comandos Militares, como é o caso do Recorrente – além de que, independentemente do seu vínculo, também estaria o Autor enquadrado na regra constitucional por ter sido demitido por motivação política a partir de 1979, não se aplicando ao caso, portanto, a exceção prevista no final da norma mencionada”.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, CF) e à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nº 339 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “2. A concessão de anistia prevista no art. 8º do ADCT, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, pressupõe a comprovação de que o ato de desligamento do militar tenha sido realizado por motivação exclusivamente política. 



    3. No caso em tela, do que se vê da documentação juntada aos autos, o autor foi admitido, como celetista – fl. 391 ao Arsenal da Marinha, no Rio de Janeiro, como serralheiro, em 03.05.1983, tendo sido dispensado em 16.12.1985, sem justa causa, após movimento grevista, aduzindo perseguição política. 



    4. Á fl. 57, verifica-se que o pedido de anistia junto à Comissão de Anistia, foi indeferido (Portaria n. 1788/2009), nos termos do artigo 2º, IX, da Lei n. 10.559/2002 e do artigo 8º, § 5º, do ADCT, porquanto, embora os contratos de trabalho junto ao Arsenal da Marinha fosse celetistas, os trabalhadores estavam diretamente ligados e subordinados aos Comandos Militares, ainda que civis, encontrando-se enquadrados na exceção dos referidos dispositivos legais, senão, vejamos:



    (...)



    4. Portanto, os dispositivos supracitados excluem expressamente, do benefício de anistia, os servidores civis empregados dos Ministérios Militares, atuais, Comandos Militares, situação em que se enquadra o autor. Portanto, o autor não faz jus à anistia pretendia porquanto incide na exceção prevista no ADCT e na Lei n. 10.559/2002.



    (...)



    7. Á míngua de comprovação de motivação exclusivamente política do licenciamento do autor e, incidindo na exceção prevista no art. 8º, § 5º, do ADCT e no art. 2º, IX, da Lei n. 10.559/2002, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido que o Arsenal de Marinha é órgão da administração pública direta, subordinado ao Comando da Marinha, de modo que aplicável a exceção contida no § 5º do artigo 8º do ADCT. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. EX-EMPREGADO DO ARSENAL DE MARINHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, SUBORDINADO AO MINISTÉRIO DA MARINHA. APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO § 5° DO ARTIGO 8° DO ADCT E NO INCISO IX DO ARTIGO 2° DA LEI 10.559/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição da República de 1988, no art. 8º, §5º, do ADCT, vedou expressamente a concessão da condição de anistiados políticos aos servidores públicos civis e empregados pertencentes a Ministérios militares. 2. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ possui, material e formalmente, natureza jurídica de órgão militar, subordinado ao Ministério da Marinha, integrante da Administração Pública Direta. 3. In casu, a parte agravante pretende a extensão da condição de anistiados políticos àqueles pertencentes ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ com fundamento em interpretação ampliativa do art. 8º do ADCT, contrariando a vedação expressa constante do §5º do indigitado dispositivo constitucional. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 35.387/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA DOS EMPREGADOS DO ARSENAL DA MARINHA DO RIO DE JANEIRO DEMITIDOS PELA GREVE DE 1985. ANISTIA: § 5º DO ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO EXPRESSA DOS EMPREGADOS VINCULADOS AOS MINISTÉRIOS MILITARES. DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL PARA PARTE DOS RECORRENTES. INTERPRETAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL: PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 35.517/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/03/2020).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.451.090/DF, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 16/08/2023; ARE nº 1.423.666/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/03/2023; e ARE nº 1.413.101/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/03/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente